Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006 E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, demonstrando sua consciência e vontade de descumprir a medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima e de ameaçá-la.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A. Código Penal, art. 147.